Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023, CPC. INADMISSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A oposição de embargos de declaração pela parte com o único intuito de prequestionamento, necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário, está condicionada à indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
3. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível.
4. Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração não conhecidos.